Tribunal: TJMT
Processo: 1004582-82.2019.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004582-82.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Social, Ato Normativo]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - POCONÉ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO SURPRESA – NÃO CONFIGURADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – OCORRÊNCIA - CUMPRIMENTO DOS TERMOS SENTENCIAIS – APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N. 20/2015/CSPJC-MT – IMPOSSIBILIDADE – LIMITES DA COISA JULGADA - RECURSO PROVIDO NO MÉRITO – DECISÃO RETIFICADA.

1. Tendo a parte acesso integral aos autos e oportunidade de produzir provas, não há falar em cerceamento de defesa e invocação de decisão surpresa.

2. Os pedidos e a decisão agravada, considerando a fase dos autos, devem corresponder aos limites do título executivo judicial (coisa julgada).

3. No caso, em relação ao efetivo militar, a sentença determina que o Estado designe efetivo em número suficiente, o que, no caso, foi devidamente atingido, tendo como parâmetro o Decreto nº 2.454/2010.

3. Impossibilidade de aplicar a Resolução nº 20/2015/CSPJC-MT como parâmetro do ato decisório, em razão da diferenciação entre os termos “mínimos” e “ideal”.

4. Agravo conhecido e, no mérito, provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé que, nos autos de
Cumprimento de Sentença em Ação Civil Pública nº 2396-97.2011.8.11.0028
, deferiu, em parte, os pedidos formulados pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para determinar que, no prazo de 60 (sessenta) dias, o ente estadual proceda com a lotação na Cadeira Pública de Poconé, de 40 (quarenta) policiais militares, 01 (um) Delegado de Polícia, 09 (nove) investigadores, 02 (dois) Escrivães, 01 (um) Técnico Administrativo e 12 (doze) Agentes Penitenciários, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nas razões recursais, afirma que o cumprimento da decisão precede de contratação de servidor efetivo, por meio de concurso público, bem como de disponibilidade orçamentária, e, no presente momento, a realização de certame irá agravar a crise financeira do Estado.

Aduz que a decisão recorrida configura excesso de execução, porque difere dos pedidos constantes na inicial, bem como já houve o cumprimento da sentença, na medida em que reforçou o efetivo policial, motivo pelo qual formulou pedido de extinção da ação.

Argumenta que a determinação judicial viola o princípio da vedação da decisão surpresa, pois a decisão do Juízo o surpreendeu com o aumento da sanção condenatória.

Pugna, em síntese, pela cassação do ato decisório.

O i. Relator originário, Des. Márcio Vidal, deferiu o pedido liminar e suspendeu os efeitos da decisão (id. 7554727).

Contrarrazões ofertadas pelo desprovimento do recurso (id. 7554727).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer de lavra do d. Procurador Edmilson da Costa Pereira, opina pelo desprovimento do recurso (id 8627959).

Instada as partes para manifestação quanto a possibilidade de eventual alteração fática, ambas as partes peticionaram a fim de atualizar as informações acercas dos fatos (id. 132069153; 130082651).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade do presente recurso de agravo de instrumento, eis que tempestivo, cabível e dispensado de preparo por isenção legal,
conheço
do recurso.

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo, sob pena de supressão de instância, vedada no ordenamento jurídico.

Passo a contextualizar. O agravado ingressou com Ação Civil Pública em desfavor do Estado de Mato Grosso, ora agravante, com objetivo de compeli-lo a lotar 30 (trinta) policiais militares, 04 (quatro) escrivães, 06 (seis) investigadores da Polícia Civil e 06 (seis) agentes penitenciários, no Município de Poconé – MT.

Após a devida instrução, houve a respectiva condenação para designar naquela localidade efetivo policial militar, civil e de agentes prisionais “
em número mínimo que atenda à demanda social local
”, fixando o prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais).

Transitada em julgado, o Estado de Mato Grosso postulou a extinção do cumprimento de sentença, haja vista que reforçou o efetivo policial da urbe (fls. 496/512 dos autos físicos, id. 7276320 dos autos eletrônicos).

Intimado a se manifestar sobre o pedido, o Ministério Público pugnou pela lotação de mais: a) 65 Policiais Militares; b) 01 Delegado de Polícia, 10 investigadores e 04 Escrivães na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Poconé; e c) 12 agentes penitenciários na Cadeia Pública de Poconé, bem como que fosse majorada a multa imposta na sentença para valor não inferior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Eis o dispositivo da decisão agravada:

“(...)

Assim, considerando que a sentença fora ilíquida, não sendo determinado quantidade exata de efetivo a ser designada para o município, levando em consideração a legislação vigente de cada entidade, bem como as condições específicas desta urbe, no que tange a segurança da sociedade, INDEFIRO o pedido de extinção pelo cumprimento e DETRMINO que o Estado de Mato Grosso proceda a lotação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de:

a)

No mínimo mais 40 Policiais Militares para esta urbe, a fim de complementar o efetivo já presente;

b)

No mínimo mais 01 Delegado de Polícia, 09 Investigadores, 02 Escrivães e 01 Técnico Administrativo;

c)

No mínimo mais 12 agentes penitenciários a serem lotados na Cadeia Pública de Poconé.

(...)”

Diante dos fatos, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo de Instrumento e, em sede liminar, requereu a suspensão da decisão liminar, considerando a
impossibilidade de cumprir o comando judicial ante a grave crise orçamentária; excesso de execução e; ainda, violação aos princípios da separação dos poderes, reserva do possível e ao princípio da vedação da decisão surpresa.

Do cerceamento de defesa.
Preliminarmente, o agravante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a decisão teria sido prolatada “
e
m decisão surpresa (fls. 540/542), sem que o Estado de Mato Grosso fosse intimado a se pronunciar sobre as alegações de fato formuladas pelo Ministério Público, bem como fosse assegurado amplo acesso ao Formulário de Visita Técnica elaborado pelo Ministério Público (fl. 518/528), que subsidiou a manifestação do IRMP (fls. 514/517), conforme expressamente determina o artigo 9º e 10 do CPC
”.

A preliminar não merece guarida.

Isso, pois, a regra insculpida no supracitado artigo (artigo 9º do CPC), impõe ao juiz que, ao visualizar a possibilidade de aplicação, na sentença, de fundamento jurídico não alvitrado por qualquer das partes no processo, conceda, antes da prolação da sentença, prazo para que os litigantes se manifestem sobre a
matéria inovadora
, não sendo possível, do contrário, empregar tal fundamento na motivação do
decisum
, sob pena de invalidade do texto.

Isso, todavia, não quer dizer que referido instituto deva ser aplicado automaticamente para todas as decisões, admitindo-se exceções à aplicação de referido princípio. No caso dos autos, ambas as partes foram oportunizadas apresentar provas unilaterais, o que foi efetivamente observado no decorrer da fase de conhecimento e do cumprimento de sentença.

Logo, não acarreta decisão surpresa à análise precisa dos fatos postos a julgamento, à luz dos argumentos deduzidos pelas partes. Além do mais, o reconhecimento da obrigação de fazer se deu nos autos de cumprimento de sentença, sendo assim, não se visualiza a ocorrência de violação ao princípio do contraditório ou da não surpresa, pois o agravante exerceu, durante todo o processo de conhecimento e nos autos da execução, seu direito de manifestação.

Além disso, a matéria constante na decisão agravada não se trata de matéria inovadora, tendo em vista que durante todo o processo se discutiu, justamente, acerca da quantia mínima de efetivo militar e civil disponível na municipalidade.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Do mérito recursal.
Sustenta o agravante o excesso na execução, vez que a fixação de quantidade mínima dos agentes pelo juízo
a quo
na decisão agravada se deu além dos parâmetros razoáveis.

Importa evidenciar trechos da sentença proferida na presente Ação Civil Pública:

“(...)

Logo, não merecem prosperar as alegações por parte do requerido de que os pedidos formulados na inicial não podem ser deferidos nos moldes pleiteados porquanto violam a legislação pertinente à matéria e afrontarem o princípio constitucional da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal.

A decisão de fls. 233/236 assevera que não compete ao Poder Judiciário assumir o papel de administrador público e desenvolver políticas públicas capazes de assegurar a segurança pública, devendo a sua interferência ser reservada a casos de total ingerência do Poder Executivo, o que se constata no caso concreto.

A princípio, a pretensão almejada pelo Ministério Público Estadual avança sobre as questões constitucionais já citadas, notadamente no tocante ao quantitativo pleiteado, competindo ao Gestor Público definir o número específico de servidores e equipamentos necessários e pertinentes ao caso concreto, notadamente amparo pelos critérios administrativos de oportunidade e conveniência.

Contudo, pela constatada inércia do requerido, há fundamentos aptos para apreciação do pleito formulado ao Poder Judiciário.

Ficou claro no presente processo que o número reduzido de profissionais lotados na Cadeia Pública local expõe à risco a coletividade, porquanto não parecer razoável que apenas um agente prisional de plantão fique responsável por cerca de 50 presos, demonstrada, portanto, a ingerência e negligência do Gestor Público no tocante à segurança pública.

(...)

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de condenar o requerido a designar para o Município de Poconé/MT:

a)

Efetivo policial militar em número mínimo que atenda à demanda populacional já mencionada, para integrar o Batalhão de Polícia Militar em caráter permanente, além de viaturas policiais para o efetivo cumprimento das diligências e rondas policiais;

b)

Efetivo policial civil para integrar a Delegacia de Polícia Judiciária Civil em número mínimo que atenda à demanda social local, sendo que haverá entre os designados, obrigatoriamente, escrivães e investigadores, além de viaturas policiais para dar suporte às diligências investigativas e de cumprimento;

c)

Agentes prisionais para integrar a equipe que atua na Cadeia Pública local, além daqueles já definidos em sede de liminar, bem como disponibilize viaturas para dar suporte ao cumprimento das funções típicas do serviço.

(...)”

Conforme se extrai do ato sentencial, o juízo, atendendo o pleito vindicado pelo órgão ministerial de origem, determinou a lotação de efetivo policial militar e civil
suficiente para atender a demanda populacional, em moldes mínimos
.

Já em sede de cumprimento de sentença, o
parquet
aduz que o Município de Poconé não conta com número mínimo de policiais que atenda à demanda populacional, mesmo após o Estado de Mato Grosso ter peticionado informando ter cumprido os comandos sentenciais.

Este Relator determinou a intimação das partes para oportunizar manifestação a respeito de eventual alteração fática, ocasião em que o Ministério Público apresentou novas informações e documentos, e requereu que seja dado como prejudicado a lotação de Policiais Penais (Agentes Penitenciários) na referida municipalidade,
tendo em vista que não há mais Cadeia Pública no Município de Poconé.

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, esclarece que “
na data atual o quantitativo de policiais militares desta UPM apresenta um total de 37 (trinta e sete) policiais militares e do NPM de Livramento 15 (quinze) policiais militares
”.

Pois bem, é certo que inexiste
violação aos princípios da separação dos poderes
, bem como da
reserva do possível
, porquanto se está diante de autos em fase de cumprimento de sentença. Portanto, tais discussões dispensam maiores delongas, em obediência ao princípio da coisa julgada.

Por outro lado, em cotejo com os estritos limites da petição inicial e a sentença exequenda, há que se reconhecer o excesso. Explico.

Em relação aos policiais militares, a decisão agravada se fundamenta no Decreto nº 2.454/2010, responsável por regulamentar a Lei Complementar nº 386, de 05 de março de 2010, determinando que:

“(...)

Aliado a isso, o próprio Decreto nº 2.454/2010, em sua ‘Parte III – Critérios para distribuição das Unidades Policiais Militares do Nível de Execução por Municípios’ define como ‘Companhia’ o tipo de comando em cidades com número de habitantes entre 10.801 a 32.400, como é o caso do município de Poconé, no qual o efetivo varia entre 37 a 108 policiais.

Ademais, o Decreto nº 2.294/2014 na ‘Parte I – Macro-Estrutura Organizacional da PMMT’, item VII, letra ‘B’, alínea ‘d’, define a cidade de Poconé como a ‘6ª Companhia Independente de Polícia Militar’.

Portanto, o número de subordinados previsto para esta urbe, nos termos do Decreto nº 2.454/2010 é de 37 a 108 policiais militares, não de 13 a 36 conforme alegado pelo requerido, uma vez que não se trata de ‘pelotão’, e sim ‘ companhia’, o número de habitantes é extremamente superior ao máximo exigido para o contingente que o Estado afirma estar correto (10.800 habitantes).

Conforme informado pelo Estado, considerando que o número de policiais militares atualmente lotados no município de Poconé é de 55, verifica-se déficit em quase metade do máximo previsto.

(...)”

Considerando que o Estado de Mato Grosso informou que o efetivo total no município é de 52 (cinquenta e dois) militares - 37 (trinta e sete) em Poconé e 15 (quinze) no NPM de Livramento -
há efetivo cumprimento do disposto na sentença
.

Isso, pois, a sentença determina que o Estado designe efetivo em
número suficiente,
o que, no caso, foi devidamente observado, tendo como parâmetro o Decreto nº 2.454/2010 mencionado no
decisum
.

Não se trata, portanto, de atender à capacidade máxima prevista no Decreto, mas de estabelecer quantia suficiente (número além do mínimo de 37 policiais), conforme estabelecido na sentença.

Já em relação ao efetivo policial civil e agente prisional, passo a tecer algumas considerações.

Conforme supramencionado, a decisão transitada em julgado determinou a lotação de efetivo
em número mínimo que atenda à demanda social local.
Em outras palavras, nada previu acerca de números exatos.

Primeiramente, importa pontuar que a Resolução nº 20/2015/CSPJC-MT, utilizada como referência para a determinação da decisão agravada, não foi parâmetro quando da prolação da sentença.

Ainda sim, também não altera a conclusão, vez que a referida normativa traz em seu bojo anexos contendo “QUADRO DE LOTAÇÃO DE SERVIDORES
IDEAL

PARA DIRETORIA METROPOLITANA”, se diferindo, neste sentido, do ato sentencial.

Isso, pois, a conotação de “lotação ideal” e “lotação mínima” possuem significados antagônicos.

Enquanto o termo “ideal” passa a ideia daquilo de que se toma como modelo, padrão, ou, ainda, aquilo a que se aspira, o termo “mínimo” perpassa à noção de a menor quantidade, o “valor” mais baixo.

Daí a impossibilidade de aplicar a Resolução nº 20/2015/CSPJC-MT como parâmetro do ato decisório no caso.

Depreende-se, por tudo, que sentença é inexequível, pois não foram fixados os necessários parâmetros para a liquidação.

Como não há norma estadual que preveja quantia mínima em relação à lotação na Polícia Judiciária Civil, não há possibilidade de obrigar o Estado de Mato Grosso a cumprir legislação que prevê lotação “ideal”.

Registra-se que caso haja interesse em determinar parâmetros fixos, ou ainda, a realidade fática exija maior número, necessário o ajuizamento de nova demanda, ante o trânsito em julgado da ação originária.

Nessa linha de intelecção:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO – ESTRITA OBEDIÊNCIA AO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO - PREVALÊNCIA DA TEORIA “PACTA SUNT SERVANDA” COMO REGRA GERAL DE INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS, QUE INADMITE RELATIVIZAÇÃO NO CASO EM PAUTA - COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

O cumprimento de sentença deve seguir estritamente o título judicial exequendo, pois nele se delimitam as matérias a serem executadas e sua forma, sob pena de causar insegurança jurídica às partes envolvidas, por alteração da coisa julgada.

Aduzindo a parte Exequente a ausência de pagamento da parcela, incumbe à parte executada o ônus de comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, CPC).

A cláusula 4.1 dos contratos estabeleceu que a multa seria calculada sobre a capacidade de lotação média anual, ou seja, a capacidade estática de cada fazenda, e não apenas da média do período de aviso prévio, como defende a agravante. Lado outro, no acórdão integrante do título judicial exequendo constou claramente este entendimento.

Destarte, agiu com acerto o magistrado a quo, não merecendo prosperar as razões invocadas pelo agravante, visto que deve
o cumprimento da sentença ocorrer nos estritos limites do título executivo judicial, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado
.

(TJMT, N.U 1003399-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTERDITO PROIBITÓRIO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACÓRDÃO QUE TÃO SOMENTE INVERTEU O ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - COBRANÇA DE VALORES ATINENTES A MADEIRA APREENDIDA NOS AUTOS – DESCABIMENTO – EXECUÇÃO QUE DEVE SE ATER AOS LIMITES DO TÍTULO EXECUTIVO - DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - O acórdão que deu provimento à apelação e julgou improcedente a ação possessória demandada pela agravada, ao qual se busca o cumprimento, tão somente inverteu os ônus sucumbenciais, determinando o pagamento das despesas comprovadamente antecipadas pelo exequente, ou seja, aquelas relacionadas ao deslinde da ação, sem aduzir, em nenhum momento, acerca do destino das madeiras que estão nas mãos do requerido.

II –
A execução deve se ater aos limites do título executivo judicial, de forma que, não havendo determinação expressa da obrigação de fazer (entregar as madeiras), mostra-se descabida qualquer pretensão nesse sentido
.

III - Acaso estivesse consubstanciado no título a obrigação aqui perseguida pelo agravante, o que não é o caso, o procedimento a ser adotado não seria o cumprimento de sentença por quantia certa, mas, sim, o de entregar coisa.

(N.U 1010628-53.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 11/08/2020) (grifei)

EMENTA PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COISA JULGADA EM RELAÇÃO A TERCEIROS. DESCABIMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO. EXCLUSÃO. TÍTULO INEXEQUÍVEL. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que a Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da faculdade, ora agravante, comprove o cumprimento da obrigação de fazer assegurada nos autos, no prazo de 10 dias, bem como majorou a multa para R$ 500,00 por dia de descumprimento, sem prejuízo de apuração de eventual crime de desobediência. 2. A pretensão assegurada ao exequente foi direcionada tão somente à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da faculdade (CPSA/FMS) e que não houve qualquer pedido quanto à formalização do contrato FIES e efetivação de matrícula, razão pela qual os demais entes do sistema FIES não integraram à demanda. 3. Descabimento da alegação agravante no sentido de determinar qualquer obrigação em relação à União ou ao FNDE, visto que não são partes do processo. A coisa julgada formada no título judicial exequendo não pode prejudicar terceiros, nos termos do art. 506 do CPC. 4. Documentação dos autos revelam que a instituição de ensino recorrente encontra-se impossibilitada de fazer cumprir a obrigação que lhe foi dirigida, na medida em que o nome do estudante não mais consta no site do MEC/FNDE na página do FIES como apto à inclusão das informações necessárias à conclusão de seu financiamento estudantil. 5. Exclusão da multa por descumprimento estabelecida,
pois o título judicial se mostra inexequível
, ante a impossibilidade de a executada, ora agravante, proceder a análise e validação de documentos do estudante sem a intervenção/participação dos demais entes integrantes do sistema FIES. 6.
A agravante demonstrou suficientemente que adotou medidas para promover a satisfação da obrigação que lhe foi imposta
e que não foi possível seu cumprimento, em razão de inviabilidade técnica do sistema FIES, aliado ao fato de que tanto o FNDE quanto a União não são partes da demanda. 7. Agravo de instrumento parcialmente provido apenas para afastar a multa por descumprimento.

(TRF-5 - AI: 08072974820204050000, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL RUBENS DE MENDONÇA CANUTO NETO, Data de Julgamento: 29/03/2022, 4ª TURMA) (grifei)

Ainda:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. EXCESSO À EXECUÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. 1 - Resta caracterizada ofensa à coisa julgada quando a sentença proferida em sede de execução acolhe pretensão contrária a provimento definitivo que apreciou o cumprimento da obrigação de fazer, além de desbordar do que fora decidido no processo de conhecimento. 2 - Recurso provido. (STJ, REsp n. 743.482/BA, relator Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, julgado em 6/12/2005, DJ de 20/2/2006, p. 381.)

Especificamente quanto ao cargo de delegado, sequer constou tanto na petição inicial quanto na sentença.

Não é o caso da excepcionalidade da relativização da coisa julgada, pois, como se disse, a Administração houve a nomeação/lotação dos servidores, inexiste prova de que há déficit do ponto de vista da regular

prestação do serviço público, de modo que a questão, ao fim e ao cabo, desborda a fase atual, pois demandará amplo contraditório.

Estas são as razões pelas quais, na espécie, estão presentes os requisitos autorizadores para retificação da decisão agravada, sob pena de violar a coisa julgada.

Em face do exposto, conheço do recurso,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento para retificar a decisão agravada e reconhecer o cumprimento da sentença.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022